Tribunal: TJMT
Processo: 1007786-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007786-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ELIANE FATIMA BERTOGLIO SCHULTZ - CPF: 536.449.640-68 (AGRAVANTE), ROSANGELA SOARES FARIAS - CPF: 861.804.521-72 (AGRAVANTE), DINEIA FATIMA TELOKEN - CPF: 991.203.641-72 (AGRAVANTE), IVONE MARIA FERRONATO - CPF: 569.430.089-00 (AGRAVANTE), JOELMA FERNANDES FERREIRA - CPF: 352.243.631-87 (AGRAVANTE), CLEUSA DOS SANTOS - CPF: 580.569.632-00 (AGRAVANTE), MARIA NILZA FEITOSA MENDES - CPF: 353.116.901-78 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - CONTROVÉRSIA NÃO ESGOTADA NA FASE COGNITIVA - JULGAMENTO DO TEMA 905/STJ ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRECEDENTES (STJ) - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INOCORRÊNCIA - PATENTE ERRO MATERIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se o julgamento do Tema 905/STJ é anterior ao julgamento dos embargos à execução opostos contra o acórdão exequendo, nos quais não houve o esgotamento da controvérsia, é viável a
adequação dos valores ao precedente qualificado.

A correção de erro material no cálculo não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE FÁTIMA BERTOGLIO E OUTRAS contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005968-05.2009.8.11.0037, proposto contra o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, que acolheu a impugnação apresentada após o julgamento dos embargos à execução.

Em suas razões, preliminarmente, o recorrente suscita a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que o agravado opôs embargos à execução na vigência do CPC/73, cujas alegações não foram acolhidas, havendo o trânsito julgado do respectivo acórdão na data de 18/08/2020, o que impede a reanálise de nova defesa, em prestígio à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica.

Noutro aspecto, quanto ao suposto excesso nas verbas relativas às férias, explica que os valores indicados na coluna “Férias” é a diferença do apurado na média salarial dos últimos doze meses, aplicando-se 45 dias, conforme artigos 49 e 50 da Lei municipal n. 681/01, para chegar ao valor exato devido a título de férias.

No mais, reitera de ofensa à coisa julgada da decisão, na parte em que determinou a aplicação da correção monetária e os juros nos termos do Tema 905/STJ, citando em abono julgados deste e de outros Tribunais, incluso o próprio RESp 1.492.221, que apontou a necessidade de preservar a coisa julgada, ainda que não esteja em conformidade com aquilo que foi decidido, posteriormente, pelos Tribunais Superiores.

Nesses termos aqui abreviados, requer o acolhimento da preliminar pela impossibilidade de nova impugnação ao cumprimento de sentença e, caso não seja este o entendimento, requer provimento ao recurso para rejeitar a impugnação, homologando-se os cálculos apresentados pelas agravantes no Pedido de Cumprimento de Sentença (id. 125791183).

Ausente pedido de efeito suspensivo (id. 127859699).

Sem contrarrazões (id. 135017163).

Redistribuição dos autos (id. 157429174).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Antônio Borges Pereira, tendo verificado a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de emitir parecer (id. 162211193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido cinge-se à decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, após o julgamento dos embargos à execução (CPC/73), que alterou os critérios de atualização do crédito a fim de adequá-los ao Tema 905/STJ e excluiu possível excesso de execução.

De início, acerca da ocorrência da coisa julgada/preclusão consumativa, considerando que a matéria está intrinsecamente ligada ao mérito da irresignação recursal, com ele será examinada.

O fundamento da r. decisão para análise da questionada impugnação é de que -
verbis: “ [...] o exame da presente impugnação não encontra óbice na coisa julgada, haja vista que as alegações da parte executada não foram analisadas nos embargos, motivo pelo qual passo à sua análise, em observância à indisponibilidade do dinheiro público”.

De fato, conforme entendimento do STJ, cuja função constitucional precípua é a interpretação da legislação federal,
“
os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão”
(AgInt no REsp. 1320096/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, j. em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ERRO DE CÁLCULO. INEXATIDÃO ARITMÉTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada.

2. Solução distinta deve ser adotada quando a questão dos juros moratórios e da correção monetária foi esgotada na fase cognitiva, examinando-se a controvérsia à luz da Lei n. 11.960/2009, independentemente do acerto da solução adotada no caso concreto em relação às teses definidas no julgamento dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.

3. Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada.

4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora. Inafastável o óbice da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1962609 DF 2021/0308847-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2022)

Em análise dos autos principais (Cumprimento de Sentença), verifica-se que a r. sentença proferida no processo de conhecimento reconheceu o direito das autoras à elevação de classe e determinou que
“ao pagamento das diferenças salariais deverão ser acrescidos juros legais, ou seja, 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC como indexador, índice que melhor reflete o processo inflacionário, de modo que se preserva a correção monetária, conforme decisões dos Egrégios Tribunais Superiores”
(id. 67620310).

Contra a sentença foi interposto o Recurso de Apelação n. 144650/2012, que foi provido, em parte,
“para afastar a multa imposta com base no art. 475-J, do CPC, bem como eximir o Município apelante do pagamento das custas processuais, mantendo, no mais, incólume a decisão”
(id. 69866837).

Iniciado o cumprimento de sentença, o ora agravado opôs os Embargos à Execução n. 0006632-26.2015.8.11.0037,
“sob o fundamento de necessidade de liquidação da sentença e excesso de execução”.
Julgados improcedentes, seguiu-se o Recurso de Apelação n. 0006632-26.2015.8.11.0037, cujo v. acórdão que negou provimento transitou em julgado aos
18/08/2020
(id. 69867713 e id. 69867712).

Do que se tem nos autos, e à mingua de impugnação específica, confirma-se o asseverado no
decisum
, no sentido de as alegações da parte executada não foram debatidas nos embargos à execução, o que inibe ofensa à coisa julgada no tocante à questão dos juros e correção monetária, matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer inclusive de ofício. Nesse sentido
- verbis: “A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada reformatio in pejus”.
(REsp 1799346/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Estabelecido isso, como se sabe, a partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE, Dje de 20/11/2017 (Tema 810), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Posteriormente, no julgamento do
Tema 905
, REsp. 1.495.146/MG (DJe 02/03/2018, Trânsito em Julgado em 13/09/2018), REsp. 1.492.221/PR (DJe 20/03/2018, Trânsito em Julgado em 11/02/2020) e REsp. 1.495.144/RS (DJe 20/03/2018, Trânsito em Julgado em 06/02/2020), o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento sobre a questão ao quanto definido pelo STF no julgamento do Tema 810, fixando a seguinte Tese Repetitiva -
verbis
:

“1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

[...]

4.
Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”.

No pressuposto fático, além da já assinalada ausência de debate acerca da questão dos juros e correção monetária à luz da Lei 11.960/2009, igualmente não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, porque, antes mesmo do julgamento (17/12/2019) e trânsito em julgado dos embargos à execução (18/08/2020), o STF já havia analisado o mérito do Tema 810 e, mais importante, o STJ já havia concluído o julgamento do Tema 905, de aplicação obrigatória (art. 927, III, CPC).

Nessa direção, “mutatis mutandis”, calha o anotado por Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart sobre o posicionamento do STF sobre a questão:

“Inexigibilidade do título e ADIn 2.418/DF. O Supremo Tribunal Federal, em maio de 2016, concluiu pela constitucionalidade do art. 535, § 5.º, CPC, desde que observada a coisa julgada. Assentou aquela Corte que "são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1.º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1.º, III e §§ 12 e 14, do art. 535, § 5.º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda". (In, Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 7. ed. SP: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Desse modo, no caso concreto, resulta viável a adequação dos valores em fase de cumprimento para aplicação dos corretos índices de correção monetária e juros, como procedido.

Quanto ao excesso de execução, que se diz existente na planilha de cálculo, consubstanciado na inclusão da coluna “férias” de par com a coluna “1/3 férias”, os argumentos de que a referida coluna (férias) refere-se à média salarial dos últimos 12 (doze) meses não convencem de eventual desacerto na decisão, ao dispor que
“n
ão há que se incluir tais valores, sob pena de se caracterizar duplo pagamento, uma vez que o mês de férias já está incluído no cálculo do ano e apenas deve ser cobrado o terço”,
tratando-se, pois, de patente erro material, não acobertado pela preclusão consumativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024